Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-21.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-21.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: ANA UMBELINA DA CRUZ PRATES e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Responsabilidade civil por morte decorrente de descarga elétrica. Inexistência de omissão ou contradição quanto à aplicação da súmula 362 do STJ. Correção monetária a partir do arbitramento na sentença. Fixação de danos morais em observância à proporcionalidade e razoabilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de concessionária de energia por morte decorrente de eletroplessão causada por má fixação de fio estabilizador, nos quais a embargante alega omissão e contradição quanto à Súmula 362 do STJ, à configuração da responsabilidade civil e ao valor dos danos morais, visando à modificação do julgado.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao interpretar a Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da responsabilidade civil objetiva da embargante; e (iii) determinar se há vício no arbitramento do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou pretender efeito modificativo, salvo para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos da responsabilidade objetiva, reconhecendo que a negligência da empresa prestadora de serviço público foi determinante para o evento danoso, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5.O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha motivação suficiente para a conclusão adotada, não configurando omissão a simples divergência quanto à tese defendida pela parte.

6.Em relação à correção monetária, a decisão observou corretamente a Súmula 362 do STJ, ao fixar como termo inicial a data do arbitramento na sentença, ainda que o valor da indenização tenha sido posteriormente majorado em grau recursal.

7.A fixação do quantum indenizatório em R$ 100.000,00 observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal local.

8.Os aclaratórios não são via própria para provocar reexame da matéria, sendo incabível sua oposição com esse intuito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000253-21.2017.8.05.0136
, em que é embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

embargada
ANA UMBELINA DA CRUZ PRATES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.